Tribunal: TJMT
Processo: 0002780-89.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002780-89.2017.8.11.0015
APELANTE: K. P. D. S., MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP, K. P. D. S.
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP e pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0002780-89.2017.8.11.0015, que determinou o fornecimento de fraldas descartáveis tamanho P adulto, na quantidade de 150 unidades por mês.
A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL recorre aduzindo em síntese que a r. sentença não condenou os Requeridos em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a decisão e condenar os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em percentuais compatíveis com os trabalhos desenvolvidos.
O MUNICÍPIO DE SINOP recorre da sentença sustentando que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do SUS e da legislação infraconstitucional, alegando ainda que a decisão quebra o princípio da isonomia e igualdade, viola o princípio constitucional da reserva do possível e ausência de previsão orçamentária (ID. 11112528 e 11112529).
Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ID. 11112547, 11112548 e 11112950).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado opinou pelo desprovimento dos recursos e ratificação da sentença.
É o relatório.
Decido.
A Defensoria Pública busca a reforma da sentença, tão somente em relação a não fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO -SENTENÇA RATIFICADA.Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) .
Outrossim, o Municipio Sinop recorre da sentença argumentando que o fornecimento do tratamento de saúde deve observar as normativas do SUS e da legislação infraconstitucional e que a decisão violou o princípio constitucional da reserva do possível e ausência de previsão orçamentária.
A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida
Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.
Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta. Em que pesem os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do medicamento pleiteado à idosa e hipossuficiente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.
A legalidade da ordem judicial se respalda no entendimento de que a proteção da saúde e da vida se trata de direito constitucional inalienável, decorrendo dessa característica, a obrigação do judiciário exercer o controle inerente para a garantia de tal direito. É nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria:
“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA – FORNECIMENTO DE CADEIRAS E COLETE DE JEWET – NECESSIDADE DEMONSTRADA – AUTORA DEFICIENTE – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO FIXADOS EM SENTENÇA – MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) Descabe falar em princípio da reserva do possível, diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos. (...).” (Apelação / Remessa Necessária 14562/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).
“REMESSA NECESSÁRIA – ACÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – DIREITO À SAÚDE – SUPERLOTAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ – PRECARIEDADE DA INFRAESTRUTURA – ATENDIMENTO INADEQUADO – DEFICIÊNCIAS – MATERIAL DE TRABALHO – MEDICAMENTOS – RECURSOS HUMANOS – PACIENTES VINDOS DO INTERIOR DO ESTADO – OMISSÃO NO ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA MANTIDA. (...) A cláusula da reserva do possível não é aplicável quando se está diante de direitos fundamentais de primeira geração, notadamente quando se busca preservar a dignidade da vida humana. (...).” (STF - ARE 944560 MG – Relator: Min. Roberto Barroso, j. 02.02.2016). (ReeNec 19269/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017)
Ademais, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”. (STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016).
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO a ambos apelos, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora